Tribunal: TJDFT
Processo: 0758481-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante alega contradição no acórdão, uma vez que seu resultado está em desacordo com as provas dos autos, inexistindo falha na prestação do serviço de confecção de vestido de alta costura, mas sim desagrado pessoal da embargada com o produto. Afirma que as “fotos do vestido final e do croqui original são semelhantes e as alterações solicitadas foram todas atendidas dentro do prazo de entrega contratado”. Outrossim, aponta obscuridade no item 11 do acórdão, à míngua de estipulação de prazo para que a parte embargada devolva o vestido, além da ausência de fixação de astreintes em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Por fim, aduz vício no arbitramento de fixação de danos morais, porquanto incabíveis.
4. Sem razão. Perceptível o inconformismo da embargante em relação ao mérito, não sendo demonstradas quaisquer premissas inconciliáveis entre si nas linhas do acórdão, de modo a sinalizar contradição. O item 10 do objurgado aresto foi claro ao delinear a falha na prestação do serviço, dada a assimetria das medidas do produto, sendo levado à costureira para ajustes por três vezes, sem êxito, no entanto, tendo o embargante, inclusive, oferecido reembolso (RS 5.000,00) e, posteriormente, desistido do ato, o que gerou abalos dignos de compensação por dano moral, consoante item 12 do acórdão.
5. Na mesma toada, não há de se falar em obscuridade por suposta falta de demarcação de prazo para a devolução do vestido, pela embargada, e respectiva multa cominatória. Não há dever legal de fixação de prazo e multa, pelo magistrado, para cumprimento de obrigação de fazer, sendo tal matéria afeta, especialmente, à fase de cumprimento de sentença, considerando, aliás, inexistir preclusão quanto ao arbitramento e modulação do valor da multa cominatória.
6. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.